Tribunal: TJBA
Processo: 8033816-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033816-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. MORA SUPRIMIDA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Leandro Lima Silva contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Mucuri, que indeferiu pedido de revogação da liminar de busca e apreensão.

2. O agravante alegou ter renegociado a dívida com o Banco credor e efetuado o pagamento das parcelas vencidas antes da ciência da ação de busca e apreensão.

3. Decisão de primeiro grau manteve a liminar com base na insuficiência do pagamento para cobrir a totalidade da dívida.

4. Agravante requereu gratuidade de justiça e, posteriormente, recolheu as custas processuais.

5. Decisão monocrática em agravo interno revogou a liminar, devolvendo a posse do veículo ao agravante.

6. Intimado, o agravado (Banco J. Safra S/A) apresentou contrarrazões, impugnando a gratuidade de justiça e defendendo a manutenção da decisão inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em aferir a validade da liminar de busca e apreensão à luz da alegada renegociação de dívida e pagamento das parcelas vencidas, com a possível supressão da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, a liminar de busca e apreensão requer a comprovação da mora, bastando o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.132).

9. Contudo, o pagamento das parcelas vencidas antes do recebimento da notificação pode afastar a mora, conforme jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de renegociação extrajudicial como forma de suprir o inadimplemento original.

10. No caso, a emissão de boleto pelo Banco para quitação das parcelas em atraso indica a anuência do credor quanto à continuidade do vínculo contratual, afastando a mora e, por consequência, a necessidade de busca e apreensão do bem.

11. Jurisprudência correlata sustenta que a renegociação e o pagamento da dívida antes da citação podem ensejar a extinção da ação de busca e apreensão, ou a devolução do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo de Instrumento conhecido e provido para revogar a decisão de primeiro grau, assegurando ao agravante a posse do bem financiado, com imposição ao agravado de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 250.000,00, em caso de descumprimento, devendo o agravante manter o pagamento das parcelas conforme acordado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º8033816-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LEANDRO LIMA SILVA

e como Agravado
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.